Tribunal: TJMT
Processo: 1016112-15.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016112-15.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Comodato, Provas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENATO DE ANDRADE GOMES - CPF: 908.283.996-20 (ADVOGADO), ALESAT COMBUSTIVEIS S.A. - CNPJ: 23.314.594/0001-00 (AGRAVANTE), FRANCO E FRANCO NETO LTDA - ME - CNPJ: 10.590.319/0001-78 (AGRAVADO), MARCIA HELOISA ANDRADE FRANCO - CPF: 299.650.711-87 (AGRAVADO), VALDEIR DE QUEIROZ LIMA - CPF: 371.788.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Ação de Resolução Contratual c/c Cobrança de Multa e Restituição de Valores pagos – contrato de compra e venda de combustíveis – posto revendedor – distribuidora – inexistencia de relação de consumo – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - recurso provido.

Não configura relação de consumo o negócio jurídico de compra e venda de derivados de petróleo e outros combustíveis, celebrado entre posto revendedor e distribuidora, vez que os produtos são comercializados ao público em geral, não se aplicando as normas do Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ALESAT COMBUSTIVEIS S.A em face de decisão prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, que nos auto n.º 1002748-74.2020.8.11.0011 – Ação de Resolução Contratual c/c Cobrança de Multa e Restituição de Valores pagos

- proposta FRANCO & FRANCO NETO LTDA – deferiu a inversão do ônus da prova e determinou exibição de documentos, determinando que a parte requerida apresente suas listas de preços vigentes nas datas das compras do Autor durante a vigência da relação contratual no prazo dos artigos 357 e 396, ambos do CPC/15.

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, que não deve prosperar a inversão o ônus da prova deferida pelo juízo de origem, posto que o agravado não se enquadra na definição de consumidor final, sendo certo que os contratos firmados entre a partes tem finalidade lucrativa.

Que os produtos adquiridos pelo agravado eram utilizados para o exercício de suas atividades empresariais como posto de combustível, de modo que não pode ser enquadrado no conceito de consumidor, nos termos do art. 2º do CDC, pois não era o destinatário final do produto fornecido pela agravante.

Assevera, que não há que se falar em hipossuficiência do agravado, pois não se verifica nenhuma situação de vulnerabilidade, seja técnica, jurídica, ou econômica, sendo certa que também não foi produzida nenhuma prova nesse sentido.

Ainda, que ao determinar a exibição de documentos, o douto juízo deixou de observar quanto ao argumento da defesa, pois a agravante agiu exclusivamente dentro dos limites pactuados, e compete ao autor o ônus de demonstrar, por força do art.373, I, CPC.

Outrossim, que a política de formação de preços dos combustíveis oscila diariamente, como bem se observa do site da PETROBRÁS, fato este que torna a imposição de uma lista única de preços tarefa manifestamente impossível.

Defende que a política de composição de preço da agravante é adequada à realidade vivenciada no mercado, e a suposta violação contratual é facilmente rebatida pelo princípio constitucional da livre iniciativa, sendo certo que esta não é obrigada a praticar os mesmos preços que seus concorrentes, mesmo porque essa conduta configuraria infração à ordem econômica, ilícito previsto no Art. 36, § 3º, inciso I, alínea “a” da lei n.º 12.529/11.

Assevera que a ANP destacou que atualmente vigora o regime de liberdade de preços em toda a cadeia de produção, distribuição e revenda de combustíveis, explicitamente, alegando que não existe tabelamento de preços no segmento de mercado mencionado.

Destaca que o custo de transporte também pode justificar a aplicação de preços diferenciados; ainda, que a diferença entre a utilização de transporte próprio, da distribuidora ou de terceiros, bem como a distância entre os pontos de distribuição e os de revenda, podem gerar acréscimos ou descontos na formação do preço de venda, que seria facilmente justificável do ponto de vista econômico.

Aduz que não existe uma tabela homogênea, como tenta induzir o agravado.

Consigna que o próprio tabelamento de preços também estabelece uma afronta ao princípio constitucional da livre iniciativa, nos termos do caput do Art. 170 da Constituição Federal, além de trazer grandes preocupações concorrenciais, sendo uma infração à ordem econômica combatida pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível (ANP) e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).

Requer a reformada, para que seja indeferida a inversão do ônus da prova, bem como o indeferimento da apresentação do documento de preços vigentes, tendo em vista os fatos narrados acima, fatos estes que tornam a imposição de uma lista única de preços tarefa manifestamente.

Contrarrazões (id.n.º 102545464)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ALESAT COMBUSTIVEIS S.A em face de decisão prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, que nos auto n.º 1002748-74.2020.8.11.0011 – Ação de Resolução Contratual c/c Cobrança de Multa e Restituição de Valores pagos - proposta FRANCO & FRANCO NETO LTDA – deferiu a inversão do ônus da prova e determinou exibição de documentos, determinando que a parte requerida apresente suas listas de preços vigentes nas datas das compras do Autor durante a vigência da relação contratual no prazo dos artigos 357 e 396, ambos do CPC/15.

Pretende o Agravante, a reformada, para que seja indeferida a inversão do ônus da prova, bem como o indeferimento da apresentação do documento de preços vigentes, tendo em vista os fatos narrados acima, fatos estes que tornam a imposição de uma lista única de preços tarefa manifestamente.

O juízo prolatou a seguinte decisão, objeto do presente recurso (id.n.º 1009098964):

“ Cuida-se de AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE MULTA E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS, tendo como partes FRANCO & FRANCO NETO LTDA e ALESAT COMBUSTÍVEIS S.A, todos qualificados.

Aduz a parte autora que a requerida teria descumprido várias cláusulas contratuais e em razão disso, ocasionou prejuízos econômicos irreparáveis.

Instadas as partes para especificarem as provas, pugnaram pela produção de prova documental e testemunhal.

Vieram-me os autos conclusos. É a síntese do necessário. Fundamento e decido.

Considerando que as circunstâncias da causa evidenciam ser improvável a composição amigável do litígio, nos termos do art. 357, do CPC, passo, desde logo, a sanear o processo e ordenar a produção da prova.

DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

O objeto do feito é contrato de adesão, portando, trata de relação de consumo, na qual temos de um lado um consumidor e de outro o fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90 – sendo aplicável a legislação consumerista, INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, VIII, da Lei n. 8.078/90, devido à hipossuficiência da parte autora.

Entretanto, cumpre assinalar que tal inversão não exime que a parte autora faça em relação aos fatos constitutivos de seu direito que estão ao seu alcance - art. 333, I, do CPC/NCPC, art. 373, I -, incumbindo à parte adversa provar apenas aqueles em que há hipossuficiência de produção pelo consumidor ou diante de peculiaridades da causa relacionadas, à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos da regra comum – CPC, art. 333/NCPC, art. 373 -, bem como à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário.

Destaque-se que este juízo se filia ao entendimento de que a inversão do ônus da prova não é regra de julgamento, mas de procedimento, bem como que não é absoluta, ou seja, não exime o beneficiado de juntar aos autos os documentos e produzir aquelas provas que estão ao seu alcance e independem da parte adversa, que deve trazer aos autos as da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor – CPC, art. 333,

II. DA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS

No mais, considerando a inversão do ônus da prova, DEFIRO o pedido de exibição de documentos, determinando que a parte requerida apresente suas listas de preços vigentes nas datas das compras do Autor durante a vigência da relação contratual no prazo dos artigos 357 e 396, ambos do CPC/15.

Considerando que não há mais prejudiciais ou preliminares a serem expurgadas, DOU POR SANEADO O PROCESSO, passando à organização de sua instrução.

A par disso, consoante o disposto no artigo 357, II, do Código de Processo Civil, FIXO os seguintes pontos que dependem de prova: 1) se há algum vício no negócio jurídico celebrado; 2) Se sim, quais seriam as cláusulas descumpridas? 3) Houve prejuízos em razão do descumprimento contratual? .

(...)

Pois bem.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição, nos casos de indeferimento da inicial de demais prejudiciais
.

Imperioso concluir que o negócio firmado entre as partes é típico de suas atividades mercantis, e ao contrário do que tenta defender o Agravado, a relação estabelecida entre distribuidores e revendedores de combustíveis, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor.

O art. 2º, da Lei 8.078/1990 – CDC, que: “consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.”

O Apelado, é uma sociedade, que tem por objeto “comércio varejista de combustíveis e lubrificantes”, conforme se verifica de seu contrato social (id.n.100908977 -pág.46), ou seja, ele compra os produtos da Agravante e os revende aos consumidores finais.

Assim, não resta configurada a relação de consumo posto que a compra de combustível efetuada pelo Agravado tem por objetivo a sua comercialização com o público em geral.

Acerca do Tema:

DIREI
T
O PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA. (...). CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO EM CONTRATO FIRMADO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS E POSTO DE GASOLINA. ABUSIVIDADE QUE NÃO PODE SER PRESUMIDA.(...) 4. Cuida-se de analisar a possibilidade de ser declarada nula, de ofício, cláusula de eleição de foro em contrato de adesão firmado entre pessoas jurídicas, com fulcro no art. 112, parágrafo único, do CPC. 5. É vedado ao juiz,

antes da manifestação do réu, presumir a abusividade da cláusula de eleição de foro em
contrato firmado entre distribuidora de

combustível e revendedora - posto de gasolina, posto que não se

trata de contrato de consumo.(...
) (STJ - REsp 1306073/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/06/2013, DJe 20/08/2013)

RECURSOS ESPECIAIS. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. OMISSÃO. NÃO CONSTATAÇÃO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. REEXAME DE PROVAS EM RECURSO ESPECIAL. ÓBICE SUMULAR. RELAÇÃO ENTRE DISTRIBUIDORES E POSTOS REVENDEDORES DE COMBUSTÍVEIS. MERCANTIL. (...). 4.
A relação existente entre

distribuidores e revendedores de combustíveis, em regra, não é

de consumo, sendo indevida a aplicação de dispositivos do

Código de Defesa do Consumidor
, especialmente para admitir a postergação do pagamento de mercadorias. 5. Recursos especiais parcialmente conhecidos para, na extensão, dar parcial provimento apenas ao da Distribuidora, para reconhecer como indevida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e, por conseguinte, afastar a possibilidade de postergação, pelo autor, do pagamento de combustíveis. (STJ - REsp 782.852/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/04/2011, DJe 29/04/2011)

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para indeferir a inversão do ônus da prova.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022